Tribunal: TJDFT
Processo: 0711602-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INOVAÇÃO RECURSAL. INÉPCIA DA INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL.
I – A alegação de comportamento contraditório das autoras quanto à pretensão de exigir contas configura inovação recursal, porque não foi submetida ao Juízo a quo, o que impede a análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
II – O pedido formulado pelas autoras é certo e específico quanto à prestação de contas dos lançamentos efetuados em suas contas bancárias, por improcede a alegação de inépcia da inicial.
III – A propositura de ação de exigir contas por titular de conta bancária, para que a instituição financeira esclareça os lançamentos efetuados, evidencia o interesse processual das autoras, pois útil e necessário o provimento jurisdicional postulado. Inaplicabilidade das teses jurídicas firmadas nos Temas 528 e 908 do eg. STJ.
IV – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.